Tribunal: TJSP
Processo: 1009481-86.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pretensão de ex-funcionário de ser mantido no contrato coletivo empresarial. Demissão sem justa causa. Sentença de procedência, para determinar a manutenção do autor no plano de saúde, nas mesmas condições do período de vínculo trabalhista e arcando com o pagamento integral da mensalidade. Aplicação do art. 30 da Lei no 9.656/98. Inconformismo da ré. Aumento das mensalidades que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pretensão de ex-funcionário de ser mantido no contrato coletivo empresarial. Demissão sem justa causa. Sentença de procedência, para determinar a manutenção do autor no plano de saúde, nas mesmas condições do período de vínculo trabalhista e arcando com o pagamento integral da mensalidade. Aplicação do art. 30 da Lei no 9.656/98. Inconformismo da ré. Aumento das mensalidades que decorreu de reajuste por mudança de faixa etária, previsto contratualmente. Obrigação de pagamento da parte da ex-empregadora. Autor inadimplente. Operadora desobrigada da manutenção do contrato. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Inversão da sucumbência. Recurso provido.